Tribunal: TJPA
Processo: 0800800-81.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800800-81.2022.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: IVANILTON LIMA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Contratação Temporária Irregular. Nulidade do Contrato. Pagamento de FGTS e Férias Proporcionais. Condenação em Honorários. Extra Petita. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou o Município ao pagamento de FGTS e férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, 13º salário integral e proporcional, sem acréscimo de multa de 40%, em razão de contratação temporária irregular.

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a contratação temporária do autor, prorrogada de forma sucessiva e sem justificativa adequada, configura nulidade do contrato; (ii) se tal nulidade gera o direito ao levantamento do FGTS e ao pagamento de férias proporcionais; e (iii), se acertada a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais a parte autora, que não apresentou formalmente o pedido em petição inicial.

3. A contratação temporária prorrogada de forma sucessiva e sem justificativa adequada viola os preceitos constitucionais do art. 37, IX, da CF, configurando nulidade do contrato.

4. Em caso de nulidade do contrato temporário, é devido o levantamento do FGTS e o pagamento de férias proporcionais, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Temas 191, 916 e 551 do STF).

5. Quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% pelo juízo
a quo
, entende-se como devida, ante a observância da lei processual civil.

5. Recurso desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/01/2025 a 03/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 22196671) interposto pelo
Município de Jacundá
contra decisão monocrática (Id. 21141149) que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Jacundá, que condenou o Município ao pagamento de depósitos do FGTS e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como as demais verbas rescisórias, ao autor
Ivanilton Lima Amaral.

Em suas razões, o agravante sustenta que, por se tratar de contrato temporário, não há incidência de FGTS, uma vez que o vínculo jurídico do autor é de natureza administrativa, e não celetista. Além disso, argumenta que o autor não faz jus ao pagamento de férias, pleiteando, assim, a reforma da decisão monocrática.

Requer a reforma da decisão monocrática, para julgar improcedente o pedido autoral.

Certificada a apresentação de contrarrazões (Id. 18664030).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de Jacundá
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que condenou o Município ao pagamento de depósitos do FGTS e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como as demais verbas resciórias ao autor
Ivanilton Lima Amaral.

Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

A sentença de primeiro grau, bem como a decisão monocrática que a manteve, reconheceu a nulidade do contrato firmado entre o autor e o Município de Jacundá, por ter ocorrido em desconformidade com os preceitos constitucionais previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal. A contratação temporária do autor, inicialmente prevista para atender a uma necessidade excepcional e temporária,
foi prorrogada de forma sucessiva e sem justificativa adequada, desvirtuando assim o caráter de temporariedade e excepcionalidade exigidos pela Constituição.

Transcrevo, a seguir, o trecho relevante da decisão monocrática que trata da contratação irregular:

“(...) A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no presente caso, evidenciando verdadeira violação da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, prevista no art. 37, II, da CF.”

“Constata-se que o Município, ao contratar o requerente em caráter temporário, sem especificar o excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do contrato, praticou ato ilegal, em total afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna.” (...)

A decisão monocrática foi clara ao reconhecer que, em decorrência da nulidade do contrato temporário, o autor faz jus ao pagamento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 191). O Supremo Tribunal Federal também firmou entendimento de que, em casos de contratação temporária irregular, a nulidade do contrato gera o direito ao levantamento do FGTS, além do pagamento dos salários referentes ao período trabalhado (Tema 916 do STF).

No caso dos autos, ficou claro que a contratação do autor foi realizada de forma irregular (
período de 02/07/2018 a 01/03/2021)
, sem observância dos requisitos constitucionais, configurando a nulidade do contrato. Dessa forma, a condenação ao pagamento do FGTS encontra respaldo legal, conforme jurisprudência consolidada do STF.

Quanto ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, o STF também já se manifestou, no
Tema 551
, que servidores temporários não fazem jus a essas verbas, salvo se houver previsão legal ou contratual expressa,
ou no caso de desvirtuamento da contratação temporária
. No presente caso, considerando o desvirtuamento do contrato temporário pela sua extensão além do permitido, entendo que sentença, ao condenar o Município ao pagamento dessas verbas, está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal.

O agravante opôs-se, também, à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais determinada pelo juízo
a quo,
sob o fundamento de ocorrência de julgamento extra petita em sede de sentença
.
O recorrente argumenta que, por não haver pedido expresso da condenação em honorários sucumbenciais feito pelo autor na exordial, o juízo de piso não poderia, de ofício, realizar tal determinação, devendo limitar-se somente à apreciação dos pedidos expressamente requisitados.

Entretanto, entendo que não assiste verdade a arguição do Município, considerando que a determinação encontra-se em plena conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores e com a Lei Processual Civil. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL.
PEDIDO IMPLÍCITO.
PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo entendimento sedimentado por este Tribunal Superior, em sede de recurso especial repetitivo, "
A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil"
(REsp 886.178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe de 25/02/2010). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1102362 SP 2008/0263109-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017).”

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA
. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO PROVIMENTO. 1. "
O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade
" ( AgInt no AREsp 1587128/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1981341 SP 2022/0010953-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).”

Há pedidos compreendidos na petição inicial ou na contestação, como implícitos, pois decorrem da lei, prescindindo de formulação expressa. São pedidos secundários, acessórios, consectários lógicos e legais do pedido principal, como o são aqueles relativos aos honorários advocatícios inerentes à sucumbência. Assim, mesmo que a parte não requeira expressamente a condenação em verba honorária na exordial da ação ou na contestação, o juiz deverá arbitrá-la, de ofício, e, havendo omissão, caberá ao Tribunal promover sua fixação, no julgamento do recurso. Nesse sentido, não há que se falar em ocorrência de julgamento
extra petita
, considerando que a sentença atacada está em conformidade com os ditames legais expostos.

Portanto, a decisão monocrática atacada analisou adequadamente os fundamentos jurídicos e os precedentes vinculantes, aplicando corretamente o direito ao caso concreto. Não vislumbro qualquer razão para modificar o entendimento firmado.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora CÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 04/02/2025